Tribunal: TJES
Processo: 5010970-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010970-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JHUAN PEDRO TRES RODRIGUES

COATOR: Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010970-04.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JHUAN PEDRO TRES RODRIGUES

Advogados do(a) IMPETRANTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794, MARCOS DANIEL DE AGUIAR - ES22685-A

COATOR: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES PROCESSUAIS. BUSCA E APREENSÃO. OITIVA DE ADOLESCENTE. LAUDO TOXICOLÓGICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de adolescente a quem se atribui a prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ocorrência de nulidades absolutas, consistentes em: (i) cumprimento de mandado de busca e apreensão direcionado a terceiro; (ii) ausência de defensor e representante legal na oitiva do menor; (iii) laudo toxicológico deficiente; e (iv) inércia do juízo na apreciação de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de mandado de busca e apreensão em nome de terceiro invalida as provas encontradas em posse do adolescente; (ii) estabelecer se a ausência de defensor e representante legal durante a oitiva inicial do adolescente gera nulidade absoluta do ato; (iii) determinar se as supostas deficiências do laudo toxicológico maculam a prova material; e (iv) verificar se a realização de audiência antes do julgamento de embargos de declaração configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A despeito de o mandado de busca e apreensão não ser direcionado nominalmente ao paciente, a diligência ocorreu em local onde ele se encontrava em posse de entorpecentes e munições, situação que pode configurar flagrante delito, conforme exceção prevista no inciso XI, do art. 5º, da Constituição Federal, o que afasta, em análise preliminar, a tese de ilicitude manifesta.

A ausência de defensor técnico em ato isolado da fase inicial do procedimento de apuração de ato infracional não configura, por si só, nulidade absoluta, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal.

Inexiste prejuízo à defesa pela ausência de defensor na oitiva inicial, notadamente porque o adolescente permaneceu em silêncio na esfera inquisitorial e, posteriormente, constituiu patrono no curso do procedimento, garantindo-se o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentou fundamentação técnica, afastando as teses de quebra de custódia e de invalidade do exame por ausência de quantificação de THC, destacando a adequação metodológica e a inexistência de vícios que comprometam a prova.

Constata-se a apreciação e o desprovimento dos embargos de declaração por meio de decisão proferida antes da audiência de apresentação e continuação, o que descaracteriza a alegada inércia judicial e o consequente constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A inviolabilidade de domicílio é excepcionada em caso de flagrante delito, o que, em tese, autoriza a apreensão de materiais ilícitos em poder de adolescente, ainda que o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido em desfavor de terceiro residente no mesmo local.

A ausência de defensor na oitiva informal de adolescente na fase inquisitorial configura nulidade relativa, que depende da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

O exercício do direito ao silêncio pelo adolescente na fase inicial, somado à posterior constituição de advogado, afasta a alegação de prejuízo decorrente da ausência de defensor no primeiro ato do procedimento.

A rejeição fundamentada das impugnações ao laudo pericial pelo juízo de origem impede o reconhecimento de nulidade em sede de Habeas Corpus, via processual de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 111; Lei nº 10.826/03, art. 12; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 1º, I; Código de Processo Penal, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010970-04.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JHUAN PEDRO TRES RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do adolescente
JHUAN PEDRO TRES RODRIGUES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO MATEUS/ES
, nos autos da Representação por Ato Infracional tombada sob nº 5007339-42.2024.8.08.0047, em que se apura a suposta prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no art. 12, da Lei nº 10826/03, e no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a existência de nulidades absolutas no procedimento socioeducativo, entre as quais: (i) o cumprimento de mandado de busca e apreensão direcionado a terceiro (não ao paciente); (ii) ausência de defensor e representante legal na oitiva do menor; (iii) laudo toxicológico supostamente deficiente; e (iv) inércia judicial na apreciação de embargos de declaração regularmente opostos em 13/6/2025.

Colhe-se da Representação (ID 14797116) que, no dia 24 de setembro de 2024, por volta das 06h30m, na Rua Girassol, nº 206, Bairro Pedra D’Água, São Mateus, o representado JHUAN PEDRO TRÊS RODRIGUES mantinha sob sua guarda munição de arma de fogo; assim como tinha em sua guarda matéria prima destinada à preparação de drogas, praticando, assim, atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos artigos 12, da Lei nº 10826/03, e art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ressai que policiais civis, no intuito de cumprir mandado de busca e apreensão do nacional Willian Gomes da Silva, adentraram no imóvel, tendo lá encontrado o adolescente ora representado e a adolescente Ellen Cassia Gomes da Silva.

Posteriormente, procedidas buscas no local, as autoridades policiais encontraram, dentro de um guarda-roupa: 01 (uma) munição Ogival, marca: CBC, calibre 38 Special, 01 (uma) munição Ogival, marca: CBC, calibre: 380 Auto (9mm Browning Short), 2 (duas) munições Ogival, marca: CBC, calibre: 22 LR, 01 (um) recipiente contendo 11 (onze) sementes de substância análoga a maconha (Cannabis sativa), 01 (um) caderno contendo suposta contabilidade de venda de entorpecentes, por fim nos fundos da residência, 01 (um) pé de substância análoga a maconha (Cannabis sativa), materiais e objetos estes cuja propriedade foram assumidas pelo representado.

Inicialmente, sobre a alegada ilicitude da prova, insta salientar que, nada obstante o mandado de busca e apreensão não tenha sido nominalmente direcionado ao paciente, a diligência foi realizada em local onde este foi encontrado em posse de entorpecente e munições, o que pode, em princípio, configurar flagrante delito (art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal), afastando, por ora, a tese de ilicitude manifesta.

Por sua vez, no que tange à alegação de nulidade da oitiva do adolescente pela ausência de responsável legal e defensor técnico, é necessário ponderar que o procedimento de apuração de ato infracional possui rito próprio, com garantias processuais específicas, regido tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quanto, supletivamente, pelo Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 111, do ECA, prevê expressamente o direito à ampla defesa e ao contraditório em todas as fases do processo, assegurando ao adolescente a assistência de defensor. Contudo, a ausência de defensor técnico em ato isolado da fase inicial do procedimento não configura, por si só, nulidade absoluta, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa (art. 563, do CPP), o que não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, notadamente porque o adolescente permaneceu em silêncio na esfera inquisitorial.

De mais a mais, a ausência de defensor no interrogatório inicial não acarreta, por si só, a nulidade do feito, quando há constituição de patrono no curso do procedimento, garantindo-se o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Por sua vez, no tocante à eficácia probatória do laudo pericial, que constatou a natureza ilícita de parte do material, insta salientar que a decisão do juízo de primeiro grau, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, apresentou fundamentação técnica, afastando, preliminarmente, as teses de quebra de custódia e de invalidade do exame por ausência de quantificação do THC.

Nesse contexto, verifica-se que o Juízo de origem destacou a ausência de prejuízo concreto à defesa, a adequação metodológica do exame realizado e a inexistência de vícios formais ou materiais que comprometam a higidez da prova técnica.

Finalmente, no que diz respeito à realização da audiência de apresentação e continuação sem o prévio julgamento dos embargos de declaração, verifica-se que, antes da aludida audiência, fora prolatada decisão (ID 14844391), por meio da qual os aclaratórios foram apreciados, negando-se-lhes provimento.

Destaque-se, ainda, que, em suas informações, a suposta autoridade coatora consignou o seguinte (ID 15440040):

“
Realizada audiência de apresentação, assentada e vídeo que seguem em anexo, foram ouvidos os policiais civis que atuaram na apreensão do paciente e o paciente/representado. Ao final da audiência, o patrono do adolescente insistiu no pedido da juntada do mandado de busca e apreensão que deu origem ao presente feito, bem como pela realização de nova perícia.

Os autos encontram-se aguardando o encaminhamento da cópia do mandado de busca e apreensão pela Delegacia Especializada de Narcóticos de São Mateus”.

Frente a tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato constrangimento legal, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)